Tribunal: TJDFT
Processo: 0746397-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo", ônus de que não se desincumbiu o recorrente, sendo, portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação.

2. Caso o devedor não tenha apontado ou apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

3. Agravo de instrumento não provido.